Tribunal: TJDFT
Processo: 0008631-87.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO: ARTIGO 42 DO DECRETO-LEI No 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, nos moldes a serem traçados pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas – VEPEMA, em razão do cometimento da contravenção penal de perturbação ao sossego, tipificado no artigo 42 da Lei das Contravenções Penais.
2. A Defesa alega a insuficiência de provas de que o denunciado cometeu a contravenção de perturbação ao sossego alheio. Pleiteia a aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. Requer a absolvição do apelante na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Não assiste razão à parte recorrente. A autoria e a materialidade do delito mencionado restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (Ocorrência Policial no 6.4724/2016-16a DP (ID: 18102580, páginas 8 a 11), Programação Fiscal de GED no 20/2017 – DIREC/AGEFIS (ID 18102580, paginas 53/57), Relatório de Auditoria e Fiscalização no 466.000.186/2017 e Relatório Simplificado de Auditoria e Fiscalização realizados pelo IBRAM (ID 18102580 - Páginas 69 a 71).
4. Ressalta-se que os depoimentos das vítimas e da testemunha compromissada, prestados na fase inquisitorial (ID 18102580 - Pág. 5) e judicial, são harmônicos e coerentes entre si, restando demonstradas as elementares da contravenção penal de perturbação do sossego alheio, tipificado no artigo 42 no Decreto-Lei 3.688/1941, especialmente no que tange ao inciso II (exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais), e ao inciso III (abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos).
5. Embora o acusado não tenha comparecido à audiência de instrução, as provas dos autos são suficientes para comprovar que o apelado é proprietário de academia da “Crossfit ARGUS”, estabelecimento que incomoda a sua vizinhança com instrumentos sonoros com volume alto e em razão da atividade ali desenvolvida.
6. Nesse contexto, verifica-se que restou devidamente comprovada a existência da contravenção penal, tipificada no artigo 42 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, cometida pelo denunciado, sendo incabível, portanto, a aplicação do princípio do “in dubio pro reo” à situação em pauta.
7. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
8. Nesse sentido: “[...] 2. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, a condenação deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo quando a palavra da vítima é firme, coesa e subsidiada pelas declarações de testemunha. [...].” (Acórdão n.1189201, 20170510075389APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/07/2019, Publicado no DJE: 31/07/2019. Pág.: 149/159).
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.